Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702462-81.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: CICERO CUSTODIO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. De uma análise incipiente das razões recursais (ID 48238654) em cotejo com a sentença vergastada (ID 48238652), observa-se que a parte recorrente não ataca especificamente o decisum, pois nenhuma linha sequer a respeito da ausência de representação processual, fundamento principal da extinção do processo, o que representa flagrante violação ao princípio dialeticidade (art. 1.010, inc. III, do CPC). Neste contexto, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade a ser suscitada de ofício. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator